Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO ÚLTIMO SALÁRIO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE RENDA INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EM SEDE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, no qual se insurgiu contra decisão que fixou a base de cálculo dos alimentos no valor de R$ 4.000,00, correspondente ao último salário efetivamente comprovado, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se é possível, no cumprimento de sentença, reconhecer redução superveniente da capacidade econômica do alimentante para fins de alterar a base de cálculo dos alimentos e se há suporte fático-jurídico para afastar a penalidade imposta por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3. A base de cálculo da obrigação alimentar deve observar o título judicial transitado em julgado, não sendo admissível a modificação do parâmetro fixado sem prévia revisão judicial, pois a desconstituição do título exige ação revisional própria, dotada de cognição ampla, destinada à apuração do binômio necessidade-possibilidade.
4. No cumprimento de sentença, a cognição é limitada à efetivação da obrigação ali estabelecida, inexistindo espaço para rediscussão da capacidade econômica ou para criação de novo critério de cálculo. A adoção do último salário comprovado decorre da ausência de demonstração idônea da renda alegadamente reduzida, sendo legítima enquanto não revista em ação própria.
5. Quanto à litigância de má-fé, a manutenção da penalidade se mostra adequada quando a conduta processual evidencia tentativa de alterar a verdade dos fatos ou de frustrar a efetividade da prestação alimentar, hipótese enquadrável nas previsões dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese: A alteração da base de cálculo da obrigação alimentar depende de prévia ação revisional, não podendo ser discutida no cumprimento de sentença. A multa por litigância de má-fé é cabível quando a conduta processual do executado afronta os deveres de lealdade e boa-fé.
Legislação citada: arts. 6o, 79, 80 e 81 do CPC; art. 1.699 do Código Civil.